Tribunal: STF
Processo: HC 247673
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior Eleitoral.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, bem como condições pessoais favoráveis do paciente, possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas.



    Requer-se, ao final,



    “o conhecimento da presente impetração, superando-se a Súmula 691/STF para: 



    Liminarmente: 



    a) Conceder a ordem de habeas corpus, liminarmente, para cessar o constrangimento ilegal do Paciente, determinando-se a revogação da prisão, por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP; 



    b) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja a prisão preventiva substituída mediante a aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, conforme estabelecido pelos art. 282, §6º c/c art. 319 do CPP. 



    No mérito: 



    c) Em caso de concessão de liminar, requer-se a ratificação da mesma, pelos argumentos supra indicados;



    d) Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus em definitivo, mediante a substituição por uma, ou mais medidas cautelares requeridas no pleito liminar”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “11. No caso concreto, verifico inexistir elementos mínimos à superação do entendimento sumular. 



    12. Conforme consta da decisão monocrática atacada, a prisão em flagrante decorreu de denúncia anônima a respeito do transporte de valores por meio de uma aeronave para compra de votos. Identificado o voo, se deslocaram para o Hangar da VoePass, quando iniciaram o procedimento de vistoria da aeronave, oportunidade em que o paciente se identificou como policial militar, relatou que estava armado e, segundo o depoimento do condutor do flagrante, em sede policial, o paciente confirmou que a aeronave pertenceria ao "patrão" e que a mala ali localizada seria sua. No interior da mala havia a vultosa quantia de R$ 1.149.300,00 (um milhão, cento e quarenta e nove mil e trezentos reais) em espécie. 



    13. Conforme bem assentado na decisão monocrática "nas circunstâncias em que ocorreram os fatos, notadamente, a precisão da informação feita por denúncia anônima, o modo inusual e injustificado do paciente com renda renda declarada de R$ 7.600,00 transportar quantia vultosa de dinheiro em espécie, o meio de transporte utilizado – avião de 'um patrão' inominado, são elementos fortemente indiciários da possível utilização de enorme quantia de dinheiro em compra de voto, cujo intento não é outro, senão o de influenciar ilegalmente as eleições" (ID 162650202) (grifo no original). 



    14. Instado a se manifestar sobre a realização do primeiro turno das eleições o que, em tese, afastaria um dos fundamentos da prisão preventiva, o relator recordou que "A realização do pleito como 'fato novo' trazido aos autos, por si só, não justifica a soltura do paciente, uma vez ainda pendente a realização do 2º Turno das Eleições na capital do Estado. Por fim, em consulta aos autos principais no PJE de 1º Grau, verifiquei que foi formulado pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente, ainda pendente de apreciação pelo juízo natural do feito" (ID 162650203). 



    15. Daquilo que é possível inferir até o momento, não há reparo a ser feito na decisão atacada, na medida em que os fatos apurados são graves, já que o paciente, policial militar, agente público responsável pela segurança pública, utilizando arma da corporação, fora do serviço e no transporte de elevada quantia em dinheiro para terceiros, através de uma aeronave, em tese para compra de votos, cuja prática tolhe a liberdade do eleitor de escolher livremente seus representantes, valendo ressaltar que ainda pendente de realização do segundo turno das eleições na capital do estado. 



    16. Análise mais acurada demandaria exame aprofundado de fatos e provas, inviável em habeas corpus. 



    17. Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão demandaria análise específica da dinâmica dos agentes envolvidos e das provas do caso concreto. Tal conclusão conduz à inviabilidade de se aferir a adequação dessa substituição por parte desta instância superior, que não dispõe de todos os elementos fáticos necessários à formação de um convencimento nesse sentido. Rememoro, igualmente, que a concessão de habeas corpus somente é possível nas situações em que o constrangimento ilegal é identificado de plano, sem necessidade de exame aprofundado das provas (HC nº 1364-13/SP, Rel. Min. Maria Thereza, j. em 7.5.2015; AgR-HC nº 492-32/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 3.6.2014; RHC nº 327-51/CE, Rel. Min. Henrique Neves, j. em 3.9.2014; HC nº 3496-82/RO, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 7.6.2011).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente